Tribunal: TJES
Processo: 5000017-60.2022.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-60.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: ARNALDO DE JESUS SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000017-60.2022.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE: BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ARNALDO DE JESUS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS POR CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO ANUÍDOS. INSTRUMENTOS ASSINADOS. SUPOSTO ANALFABETISMO DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO CONTRADITÓRIA EM RÉPLICA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DO ILETRAMENTO DO AUTOR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONTRATAÇÕES CONGÊNERES NÃO IMPUGNADAS. RECEBIMENTO DOS VALORES NÃO INFIRMADO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO E DAS RESPECTIVAS COBRANÇAS COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados com a parte autora, bem como os condenou à restituição simples das cobranças realizadas em desfavor do consumidor, além de ao pagamento do valor total de R$ 15.000,00 a título de danos morais, autorizada a compensação dos valores vertidos à parte autora a partir das contratações de crédito em comento. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência do Juízo aventada pelo Réu.

(3). No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que com razão os Recorrentes. Efetivamente, a pretensão autoral se fulcra no desconhecimento da contratação/vício de consentimento do consumidor na celebração dos negócios jurídicos impugnados, destacando-se a suposta condição de analfabetismo do Autor.
(4). Contudo, da análise detida dos autos, observo que o Autor assinou, a próprio punho, a procuração e a declaração de hipossuficiência. Outrossim, o documento de identidade do Requerente (apresentado pelos Réus e cuja autenticidade foi confirmada expressamente pelo Autor em réplica) também está assinado, não sendo indicada condição de iletramento.

(5). Não bastasse isso, embora em sua petição inicial o Autor tenha declarado expressamente que “
é pessoa idosa, aposentado e analfabeto
”, em réplica, após confrontado quanto à assinatura dos instrumentos contratuais pelos Réus, apresenta versão distinta, afirmando então que “
em que pese saber ler
, não compreende o está efetivamente escrito no contrato que supostamente assinou
”, o que revela evidente contradição da narrativa autoral.

(6). Além disso, não se olvida que o Requerente, em momento algum, nega ter recebido os valores relativos às contratações de crédito em comento, tampouco indica o que fez com os montantes recebidos.

(7). Outrossim, cumpre destacar que o Autor possui outras contratações vinculadas ao seu benefício previdenciário (em relação às quais não se tem notícia de eventual irregularidade), a denotar que tem certa familiaridade com negócios congêneres.

(8). De todo o exposto, considerando a fragilidade e contradição da narrativa autoral, compreendo inverossímil a tese de suposto desconhecimento e/ou vício de consentimento quanto aos negócios jurídicos ora impugnados (os quais, diga-se, restam devidamente documentados a partir dos instrumentos contratuais pertinentes), não havendo que se falar, portanto, em nulidade das contratações.

(9). Por isso, inexistindo falha de responsabilidade dos Réus/Recorrentes, não merece subsistir a condenação imposta em seu desfavor, merecendo reforma a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

(10). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,

DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(11). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)